Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-03.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-03.2018.8.14.0067

APELANTE: RODOLFO ANDERSON CONTENTE BACHA

APELADO: JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800043-03.2018.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RODOLFO ANDERSON CONTENTE BACHA

ADVOGADA: PRESSILA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. VALIDADE DOS DOCUMENTOS E DAS TESTEMUNHAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rodolfo Anderson Contente Bacha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por José Antônio Oliveira da Silva, reconhecendo obrigação decorrente de fornecimento de materiais de construção, e impondo ao réu o pagamento do valor devido, além de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva pode ser conhecida, tendo sido suscitada apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada por ausência de prova da dívida alegada e por suposta litigância de má-fé do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade passiva formulada apenas na apelação constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não deve ser conhecida.

4.

A ausência de contrato formal ou de notas fiscais não invalida, por si só, a pretensão do autor, sendo possível o reconhecimento da relação obrigacional por outros meios de prova, como recibos assinados pelo apelante e depoimentos prestados em audiência.

5.

A assinatura do réu nos recibos de entrega dos materiais, somada à ausência de impugnação específica na contestação, configura presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 341 do CPC.

6.

Caracteriza-se litigância de má-fé a conduta da parte que apresenta versões contraditórias sobre fatos relevantes do processo, com o objetivo de induzir o juízo a erro, conforme art. 80, II, do CPC.

7.

A multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa, deve ser mantida, diante da alteração consciente da verdade dos fatos por parte do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de ilegitimidade passiva suscitada apenas na apelação constitui inovação recursal e não deve ser conhecida.

2.

A ausência de contrato formal não impede o reconhecimento de relação obrigacional, desde que comprovada por outros meios de prova válidos.

3.

A apresentação de versões contraditórias pela parte, com o intuito de manipular os fatos, caracteriza litigância de má-fé, sendo cabível a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 337, 341, 77, 80, 81; STJ, REsp 1991550/MS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1316211/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/04/2015; STJ, REsp 1991550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/08/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800043-03.2018.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RODOLFO ANDERSON CONTENTE BACHA

ADVOGADA: PRESSILA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RODOLFO ANDERSON CONTENTE BACHA
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança
ajuizada por José Antônio Oliveira da Silva, ora recorrido.

Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou de qualquer relação jurídica com o Apelado, a quem sequer reconhece como fornecedor.

Afirma que a relação contratual verbal alegada na inicial se deu exclusivamente entre o autor da ação e seu falecido pai, Alex Bacha, ex-servidor da Caixa Econômica Federal vinculado a projeto habitacional do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Argumenta que os documentos juntados aos autos não comprovam a existência de dívida em seu nome, sendo meros rascunhos sem detalhamento de produtos ou quantidades, desprovidos de força probatória.

Sustenta que a sentença se baseou unicamente em presunções e depoimentos frágeis, não havendo prova inequívoca da suposta obrigação.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade para extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas.

Pede ainda a condenação do Apelado por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e intentar cobrança indevida.

O recorrido José Antônio Oliveira da Silva apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença que reconheceu a dívida decorrente de fornecimento de materiais de construção e condenou o apelante ao seu pagamento, bem como à multa por litigância de má-fé.

Sustenta que o acordo de venda parcelada foi celebrado diretamente com o apelante, em razão de vínculo de confiança estabelecido por negociações anteriores, ainda que informal, prática comum em cidades interioranas como Mocajuba/PA.

Justifica a ausência de contrato escrito e notas fiscais pela informalidade de sua atividade empresarial, destacando que os recibos juntados contêm assinatura e carimbo do apelante, confirmando a entrega dos materiais.

Rebate a alegação de ilegitimidade passiva, afirmando que o apelante participou ativamente da negociação e reconheceu em audiência as assinaturas nos documentos.

Argumenta que não houve impugnação específica na contestação, configurando confissão ficta (art. 341 do CPC).

Por fim, defende a manutenção da condenação por má-fé, diante das contradições e tentativas de manipulação dos fatos por parte do apelante, conforme evidenciado em audiência, e requer o improvimento do recurso, com preservação integral da sentença prolatada.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800043-03.2018.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APEALANTE: RODOLFO ANDERSON CONTENTE BACHA

ADVOGADA: PRESSILA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Antes de analisar o mérito recursal, cabe o exame da preliminar de inovação recursal, a ser arguida de ofício, atinente à alegação de ilegitimidade passiva ad causam, posto que não verifico que tal questão tenha sido ventilada na origem.

A análise dos autos demonstra que a mesma foi arguida, apenas em sede recursal, razão pela qual dela não se conhece, vez que sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Ressalte-se que, a despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, destaco:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI N. 8429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. DESPROVIMENTO. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto fora apresentada de forma originária em sede de agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal, sendo vedado o exame da matéria ainda que se trate de conteúdo de ordem pública. Precedentes. 2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, solucionado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543 -C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência, dispensando a comprovação de periculum in mora. É suficiente para o cabimento da medida, portanto, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito, o que ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (STJ - AgRg no REsp: 1316211 DF 2012/0061561-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2015)

Nessa lógica, é plausível sustentar a alegação de inovação recursal, tendo em vista que a tese levantada pela parte apelante não foi suscitada ou apreciada, importando, então, em supressão de instância.

Assim, a
preliminar de ilegitimidade passiva
não será conhecida, porquanto representa inovação recursal.

Melhor sorte não assiste ao

recorrente quando defende o indeferimento da petição inicial por ausência de provas do alegado ou quando sustenta que a sentença se baseou unicamente em presunções e depoimentos frágeis, não havendo prova inequívoca da suposta obrigação.

Isso porque, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais, devendo ser diferenciados, portanto, da produção de prova documental que visa a comprovar as alegações da parte (matéria de mérito):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO . COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 1 . Recurso especial interposto em: 03/02/2022. Concluso ao gabinete em: 28/03/2022. 2. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com pedido de repetição de indébito e de danos morais . 3. O propósito recursal consiste em perquirir se a juntada de extratos bancários por parte do consumidor é indispensável à propositura da ação que visa a declarar a nulidade de empréstimo alegadamente não contratado. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ . 5. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes . 6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação. 7. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento . Assim, restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia. 8. A dispensabilidade do extrato bancário não afasta, todavia, o dever do consumidor de colaboração com a justiça, conforme determinado no art. 6º, do CPC . 9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos. 10. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

No caso, como bem destacado pelo magistrado sentenciante,
“o Sr. Rodolfo Anderson Contente Bacha afirmou em audiência (id. 16137021) que a assinatura constante nas notas indicadas na inicial (id. 5570571, 5570581, 5570597, 5570604, 5570611, 5570620 e 5570634) são de fato suas, que apenas as recebia, sem constatar do que se tratava. Embora tenha alegado desconhecimento, o fato de assinar tais notas indica que o Sr. Rodolfo tinha responsabilidade em cumprir o que foi tacitamente contratado”.

Ademais, a
“testemunha Welinton Miranda afirmou que via o Sr. José Antônio Oliveira da Silva em contato com o pai do requerido, contudo, desconhecia se havia alguma relação jurídica. Logo, somada a presunção do art. 341, caput, do CPC, é de direito reconhecer a relação contratual tácita conforme exposto na petição inicial”.

Nesse contexto, não há que se falar que em inépcia da inicial ou mesmo que a sentença foi proferida com base em ilações, motivo pelo qual o parcial provimento da ação de cobrança, nos termos da sentença deve ser mantido.

Com relação à cominação da multa, não vislumbro razão para reforma da sentença, pois o caso dos autos se enquadra com perfeição nas disposições do art. 80 do CPC, mais especificamente no inciso II do citado dispositivo, conforme detalhado pelo Juízo
a quo
:

“Sobre o pedido de
condenação da parte requerida em litigância de má-fé
de id. 17300636, a Lei qualifica como
má-fé
, em relação ao inciso II, do art. 80 do CPC, o ato de negar expressamente fato que a parte sabe ter existido. No caso, o requerido, no início da audiência (termo de id. 16137021) afirmou não existir nenhum projeto, financiado pela Caixa Econômica Federal, para construção de casas para a região quilombola, contudo, logo depois, afirmou que o seu pai tinha tal projeto e que não era de sua responsabilidade.

No presente caso, o requerido nitidamente fez afirmações contraditórias, pois tinha conhecimento da existência do projeto, tendo-o negado anteriormente. Ainda, diante do acervo probatório constante dos autos verificou-se, também, que houve relação contratual verbal entre as partes, inclusive o autor forneceu materiais para o projeto.

Ora, expor os fatos conforme a verdade é um dever das partes (art. 77, I, CPC/2015) cuja infração acarreta prejuízo tanto para a parte contrária quanto para a dignidade da Justiça.

Portanto, fazer afirmações nitidamente contraditórias em depoimento é conduta absolutamente reprovável e que deve ser duramente repreendida pelo Poder Judiciário.

Como não pode o Poder Judiciário compactuar com comportamentos desta estirpe, sendo obrigação do Juiz prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça (art. 139, inciso III, NCPC), configurada, pois, a necessidade de imposição de sanção processual.

Assim, aplico MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ à parte requerida fixada no valor de R$ 6.307,29 (seis mil, trezentos e sete reais e vinte e nove centavos), ou seja, em 10% (dez por cento) do valor da causa (art.80 c/c 81, NCPC), devendo a parte requerida executar tal valor, se quiser, nos presentes autos”.

A norma considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, sendo que, em casos tais, deve ser aplicada a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.

Acerca do tema, não se ignora o intenso debate sobre a existência de uma verdade unívoca e tangível. Por outro lado, insere-se no normal exercício do direito de ação a exposição dos fatos de forma parcial, a reconstrução da narrativa segundo o viés subjetivo de cada um. O contraditório tem sua razão de ser justamente para compensar esse desvio subjetivo.

Contudo, o que é objeto de sanção por dano processual é a alteração objetiva dos fatos. Não pode a parte afirmar a ocorrência daquilo que não ocorreu, nem o inverso. É certo que as partes devem agir com lealdade e boa-fé, sendo inadmissível a utilização de expedientes para induzir o Juízo a erro.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se tentativa de alteração da verdade real dos fatos, o que induz conclusão de haver justa causa para a manutenção da aplicação da multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025